Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700739-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JECY KENNE GONCALVES UMBELINO PACIENTE: JONAS KESLLEY GONCALVES UMBELINO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus em que o impetrante pretende o trancamento da ação penal em que visa apurar a prática, em tese, da conduta tipificada no art. 330 do Código Penal, alegando ausência de justa causa para o início da persecução penal. Termo Circunstanciado autuado sob o no 0000818-67.2020.8.07.0005. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não verifico indício de ilegalidade ou abuso que represente coação ilegal à liberdade da paciente de modo a amparar a sua pretensão. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou quando se acha extinta a punibilidade. Nesse sentido: (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). Porém, tais circunstâncias não verificam no caso concreto. No caso em exame não há elementos para afastar de pronto a conduta que se pretende imputar ao paciente, pois existem indícios de que durante uma fiscalização de trânsito em uma blitz se recusou a submeter à revista pessoal ordenada pelos policiais, em virtude de divergências detectadas nos dados de identificação do veículo que conduzia. Não se vislumbra, no momento presente, que a ordem emanada dos policiais esteja revestida de ilegalidade. Ademais, a abertura de prazo para a defesa se manifestar sobre a proposta de transação penal formulada pelo Ministério Público, por si só, não constitui coação ilegal à liberdade do paciente. Desse modo, o caso exige o esgotamento da cognição, com a ampla produção de provas, de modo que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. ISTO POSTO, indefiro a liminar. Manifeste-se o Ministério Publico. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações em 5 dias. (e) Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito